Tribunal: TJMT
Processo: 1027268-34.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027268-34.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIANO TAGLIARI - CPF: 809.141.109-00 (ADVOGADO), IASMINA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 614.283.093-90 (PACIENTE), Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha, Juíza de Direito 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis (IMPETRADO), JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), FABIANO TAGLIARI - CPF: 809.141.109-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027268-34.2020.8.11.0000

PACIENTE: IASMINA MACHADO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: FABIANO TAGLIARI

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA NA REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA – COMETIMENTO DE NOVO CRIME ENQUANTO ESTAVA SOB CONDIÇÕES CAUTELARES CONCEDIDAS HÁ MENOS DE 30 (TRINTA) DIAS – ARGUMENTAÇÃO IDÔNEA – EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO E PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA CONDIÇÃO MATERNA DA PACIENTE – INVIABILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DO CUIDADO MATERNO NÃO CONSTATADA NO ESTUDO PSICOLÓGICO – INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO STF – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE – ORDEM DENEGADA.

A reiteração delitiva da agente é fundamento idôneo para a prisão cautelar.

Não há se falar em excesso de prazo quando o inquérito policial é concluído no prazo de 30 (trinta) dias, previsto no art. 51 da Lei n. 11.343/2006, e a denúncia é oferecida em seguida.

A prisão domiciliar, justificada no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, não é viável no caso em que o estudo psicológico demonstra que não há imprescindibilidade do cuidado materno para o bem estar da criança, que inclusive reside com a avó em outro estado da federação.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027268-34.2020.8.11.0000

PACIENTE: IASMINA MACHADO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: FABIANO TAGLIARI

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Iasmina Machado de Oliveira
alegando constrangimento ilegal atribuído ao juízo da 2ª Vara Criminal de Campo Novo dos Parecis, no processo n.
1003301-04.2020.8.11.0050.

Em suas razões, assevera que: 1) foi presa, em flagrante delito, pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas; 2) há excesso de prazo, pois o inquérito policial não foi concluído e a denúncia tampouco oferecida; 3) tem direito a prisão domiciliar, pois “
a a
cusada é genitora de uma criança, com apenas 01 (um) ano e 03 (três) meses de idade, principalmente, porque é imprescindível sua presença física e afetiva no seio familiar, bem como, para amamentar”
(sic); 4) é tecnicamente primária, com endereço no distrito da culpa, e não pretende se furtar da aplicação da lei penal (Id. 71555457 - Pág. 1-13).

A liminar foi indeferida no plantão judiciário (Id. 71558459 - Pág. 1-6) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 71814964 - Pág. 3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pela concessão da ordem postulada, para substituir a prisão preventiva da paciente Iasmina Machado de Oliveira pela prisão domiciliar, com monitoramento, eletrônico, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, a critério do Juízo de piso
” (sic) (Id. 74639482 - Pág. 1-8).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em
19-11-2020, por volta das 23h40min, em via pública, a Polícia Militar abordou a paciente, que tentou descartar uma sacola plástica com 7 (sete) porções de substância análoga a cocaína.

No caso
sub examine
, a prisão preventiva foi decretada após requerimento do Ministério Público, e se encontra justificada na necessidade de acautelar a ordem pública, notadamente em decorrência da reiteração delitiva da paciente, como destaca este trecho da decisão objurgada:

[...]

No ponto, impende destacar que o perigo de liberdade da Autuada
é evidente pelo fato de ter se envolvido

há menos de mês em outra conduta criminosa idêntica
àquela pela qual foi presa em flagrante delito no bojo dos autos nº 1002857-68.2020.811.0050 em trâmite perante o r. Juízo da Primeira Vara desta Comarca, quando ciente de que sua liberdade estava condicionada por decisão judicial que fixou várias limitações, dentre elas a de permanecer em sua residência durante o horário das 19hs às 5hs do dia seguinte. [...]
(Id.
71555463 - Pág. 13) (sem destaque no original).

A renitência criminosa é fundamento que legitima a prisão cautelar:

[...] No caso, observa-se que a custódia cautelar foi mantida, em decisão suficientemente fundamentada, tendo como fim resguardar a ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva da agente. Ademais, o descumprimento das condições impostas no deferimento da prisão domiciliar reforça a imprescindibilidade da segregação cautelar. [...]
(STJ, AgRg no HC 629.424/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Conquanto o impetrante sustente a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e para o oferecimento da denúncia, o argumento mostra-se despropositado.

Consoante informado pela autoridade coatora, o inquérito policial foi distribuído em 8-12-2020 – portanto dentro do prazo de 30 (trinta) dias, previsto no art. 51 da Lei n. 11.343/2006 –, e a paciente denunciada em 17-12-2020 (Id. 71814964 - Pág. 2-3).

Ao reverso do defende o impetrante, o fato de a paciente ser mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos, não autoriza a conversão imediata/automática da prisão preventiva em domiciliar. De fato, no julgamento do HC n. 143641/SP, foram estabelecidos critérios que excepcionam a regra.

No supracitado julgamento, o Min. Ricardo Lewandowski [sopesando
“que nosso sistema prisional encontra-se em um estado de coisas inconstitucional”
(ADPF n. 347 MC/DF), a
“existência de inúmeros julgados de todas as instâncias judiciais nas quais foram dadas interpretações dissonantes sobre o alcance da redação do art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal”
e a
“falha estrutural que agrava a ‘cultura do encarceramento’, vigente entre nós, a qual se revela pela imposição exagerada de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis”
, assim como os compromissos assumidos pelo Brasil no plano global relativos à proteção dos direitos humanos e
“às recomendações que foram feitas ao País”
] concedeu a ordem de
habeas corpus
para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar [sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP]
“de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes”
,
“relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
”
, estendendo a ordem, de ofício, às demais mulheres que se encontrem em idêntica situação no território nacional (STF, HC n. 143641/SP).

Pontuou, ainda, que
“
quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto
, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão”
(STF, HC n. 143641/SP).

Consignou, também, que,
“
para apurar a situação de guardiã dos seus filhos da mulher presa
, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe,
podendo o juiz, na dúvida, requisitar a elaboração de laudo social
”
, e
“caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará”
(STF, HC n. 143641/SP).

Partindo dessas premissas, resta claro que o entendimento não se aplica ao presente caso.

Apesar de comprovado que ela é mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos, não restou demonstrado a imprescindibilidade dos cuidados maternos.

De fato, o estudo psicológico – que tive o cuidado de determinar – consignou que, mesmo antes de ser presa, Iasmina não dispensava ao menor a dedicação necessária,
verbis
:

Este setor técnico realizou visita in loco e entrevista técnica com a senhora Maria Luana da Costa Oliveira (irmã da senhora Iasmina Machado de Oliveira), com a finalidade de verificar sua situação familiar e situação do menor Anthony Gabriel Machado de Oliveira
.

[...]

A senhora Maria Luana ainda relatou que Iasmina n
ão exercia os cuidados de Anthony, que o menor sempre ficava sob os cuidados de terceiros, que a genitora não cuidava bem dele, que não possuía paradeiro fixo, não o alimentava corretamente
e vivia “fazendo coisas erradas”. Maria Luana também disse que Iasmina não tinha a mínima responsabilidade pelo filho, podendo colocá-lo em risco
(sic). (Id.
75430502 - Pág. 1-2
) (sem destaque no original).

O profissional também averiguou que
“o menor Anthony Gabriel Machado de Oliveira encontra-se residindo em companhia da avó materna, senhora Ivanilda Machado de Oliveira, na cidade de Santa Luzia/MA”
(Id.
75430502 - Pág. 1-2
).

Se não bastasse, as especificidades do caso alinham-se aos fundamentos que inviabilizam a prisão domiciliar pretendida, especialmente porque, ao que tudo indica, o tráfico é conduta contumaz na vida da paciente.

Não se pode ignorar que ela estava em liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas, que haviam sido concedidas há, aproximadamente, 30 (trinta) dias, e voltou a reiterar na prática ilícita específica.

Assim sendo, fica claro que a prisão domiciliar não se adéqua ao presente caso.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; e II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. No caso, mostra-se configurada conjuntura extraordinária que impede a substituição pretendida,
pois, somada à reincidência delitiva da Paciente,
inexistem outras medidas cautelares capazes de manterem a aludida ordem pública, considerando o rompimento da tornozeleira eletrônica pela Acusada, que pratica os atos ilícitos de forma reiterada. [...]
(STJ, HC 513.343/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 01/10/2019).

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO
. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318, INCISO III, E V CPP). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO AGENTE AOS CUIDADOS DAS CRIANÇAS
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...]

Em 20/02/2018, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes.
No caso, não constatei circunstância excepcional capaz de conceder a substituição da prisão, uma vez que
o crime foi praticado com violência, ademais, extrai-se
da leitura do excerto do combatido acórdão "que o escopo do aludido benefício é a proteção do infante, o que não será alcançado com a concessão da prisão domiciliar à paciente, que oferece riscos aos seus filhos, pois está constantemente envolvida em delitos
[...].”
(STJ, HC 434.681/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 16/03/2018) .

Por fim, condições pessoais favoráveis não interferem na manutenção do cárcere, quando presentes os requisitos que a autorizam:

[...] A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. [...]
(STF, HC 154394 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018).

[...] A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. [...]
(STJ, HC 605.618/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020).

Posto isto,
denego
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021